Tribunal: TCU
Processo: 030.856/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9887/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.856/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gilson Andre de Souza (XXX.782.177-XX); Kleber de Oliveira (XXX.985.287-XX); Lucivaldo dos Reis Ribeiro (XXX.739.252-XX); Mario Dantas Lisboa (XXX.853.774-XX); Noudenir Rodrigues de Magalhaes (XXX.439.601-XX); Onilson Nogueira de Campos (XXX.439.941-XX); Paulo Sergio Alcantara de Lima (XXX.074.817-XX); Raimundo Ferreira Anchieta (XXX.818.562-XX); Raimundo Jose dos Santos Goncalves (XXX.404.002-XX); Robson Guedes de Mendonca (XXX.443.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.